Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702606-56.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: MEDPRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Medpro Comércio, Importação e Exportação Ltda. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0707074-43.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar. Antes do julgamento, a Agravante requereu a desistência do recurso (Id. 25529352). A petição está subscrita pelo seu patrono, que detém poderes para a prática do ato (Id. 75761350 dos autos de origem). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado no Id. 25529352, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil[1], c/c o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT[2]. Publique-se e intimem-se. [1] CPC: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora